Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-85.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1008975-85.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA EVANEIDE MACHADO DE SOUSA - CPF: 010.285.043-73 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008975-85.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o 1008975-85.2023.8.11.0040

Recorrente:
Antonia Evaneide Machado de Sousa.

Recorrido:
Município de Sorriso-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE SORRISO-MT – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 187/2013 – CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR – FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso-MT são regidos pela Lei Complementar Municipal n.o 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. Conforme a mencionada lei complementar, a contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidir com o lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008975-85.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o 1008975-85.2023.8.11.0040

Recorrente:
Antonia Evaneide Machado de Sousa.

Recorrido:
Município de Sorriso-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Antonia Evaneide Machado de Sousa.

Ação:
de Cobrança – FGTS.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença (Id.

233869761
)
:
julgou improcedente
a pretensão autoral, sob o fundamento de que não restou evidenciada a quebra da situação temporária de excepcional interesse público na contratação da recorrente, uma vez que não restaram evidenciadas
sucessivas renovações do contrato temporário, não havendo que se falar em violação ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

233869771
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id. 233869777):
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008975-85.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o 1008975-85.2023.8.11.0040

Recorrente:
Antonia Evaneide Machado de Sousa.

Recorrido:
Município de Sorriso-MT.

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Antonia Evaneide Machado de Sousa em
desfavor do Município de Sorriso-MT, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na qualidade de professor, com sucessivos contratos temporários de trabalho, desde o ano de 2019, postulando a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado, respeitado o período não prescrito.

A celeuma cinge-se em aferir se a recorrente, contratada pelo ente público municipal na modalidade temporária, mediante contratação direta para atender
a necessidade de excepcional interesse público
, faz
jus
ao recebimento das verbas trabalhistas indenizatórias, em especial o FGTS.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2o da Constituição Federal.

Todavia, importante ressaltar que os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso-MT são regidos pela Lei Complementar Municipal n.o 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação.

Da mencionada legislação, ressai que a contratação temporária deve coincidir com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, conforme dispõe o inciso VI do art. 2o e inciso III, do art. 3o, da referida Lei Complementar:

“Art. 2o A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

(...)

VI – substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias;

Art. 3o A contratação por tempo determinado não poderá exceder aos seguintes prazos:

(...)

III- nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.”

Da análise do conjunto fático probatório constante dos autos, observa-se que a autora recorrente laborou para o município recorrido, mediante contrato temporário, de 13/06/2019 a 14/12/2023, como consignado pela própria municipalidade em sua defesa.

Por outro lado, constata-se que não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a parte reclamante substituía, esteve afastado por todo este período.

Logo, não tendo o ente público demandado, ora recorrido, demonstrado o seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, já que não há prova de que o período de trabalho exercido pela parte autora coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga.

Diante disso, presume-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido, motivo pelo qual o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE SORRISO – LEI COMPLEMENTAR 187/2013 – CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR – FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. Conforme a LC no 187/2013, a contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Sentença de improcedência reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007097-28.2023.8.11.0040, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO AFASTAM A NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidir com lapso do afastamento do servidor titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. 3. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91. 4. Breves interrupções, não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023). 5. Recurso conhecido e provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios. Recurso Inominado: 1003807-05.2023.8.11.0040 Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO Recorrente: ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO Recorrido: MUNICIPIO DE SORRISO/MT. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003807-05.2023.8.11.0040, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)”.

Portanto, no presente caso, nota-se que o contrato temporário se encontra desvirtuado, visto que superou o prazo legal, sendo devido ao trabalhador os direitos decorrentes.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e CONDENAR o MUNICÍPIO DE SORRISO-MT ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 2019 a 2023, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ), limitado ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em face do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e de fixar honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 23/09/2024